Tribunal: TJMT
Processo: 1034965-46.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034965-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA MARLY GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 140.438.151-15 (APELANTE), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA LITISDENUNCIADA (MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.) PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA- BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AFERIÇÃO DE RESPONSABILIDADE – INVIABILIDADE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA LITISDENUNCIADA PREJUDICADO.

O boletim de ocorrência, registrado pelo condutor do veículo segurado, constitui prova unilateral, de modo que, estando desprovido de qualquer elemento de prova capaz de corroborar a narrativa consignada no documento, não se revela suficiente para aferição da responsabilidade pelo evento danoso.

É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que julga antecipadamente a lide de forma contrária aos interesses de uma das partes, sem lhe oportunizar a produção de prova pertinente para a comprovação dos fatos por ela alegados.

Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicado o recurso interposto pela
litisdenunciada
, por perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recurso
s
de apelação cível
, um
interposto por
Maria Marly Guimaraes de Souza

e

o outro pela
litisdenunciada

Mapfre Seguros Gerais S.A.,
ambas
com o
fi
to de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Ressarcimento ajuizada pela
Azul Companhia de Seguros Gerais
, para condenar a parte requerida, ora apelante, ao ressarcimento do valor de R$ 45.790,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e noventa reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso. Por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3º, porque a parte é beneficiária da AJG. A mesma sentença, julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção, condenando a reconvinte ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da reconvenção, com fundamento no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade, em razão do benefício justiça gratuita concedido, na forma do artigo 98, §3º.

Nas razões recursais, a ré levanta a preliminar de manifesta relevância (art. 52, §1º, RITJ/MT), consistente na nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, uma vez que a instrução processual se faz necessária para comprovar a ausência de responsabilidade sua pelo acidente de trânsito, ensejador dos danos materiais cobrados.

A empresa
Mapfre Seguros Gerais S.A.
,
litisdenunciada
, apela ao 205148168, sustentando, em preliminar, a nulidade da intimação da sentença, bem como a nulidade do próprio comando sentencial, por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões vieram ao id. 199196207.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem maiores delongas, o reclamo da primeira apelante merece acolhida.

Investido do direito de regresso, que lhe assegura a norma insculpida no art. 786 do Código Civil, a seguradora apelada ajuizou esta ação de reparatória em face da
Maria Marly Guimaraes de Souza
, objetivando o ressarcimento das despesas realizadas, em razão do conserto do veículo da segurada
Priscila Gusman Amaral Moussa
, que teria sido abalroado pelo veículo de propriedade da ré, ora apelante.

Conforme narrou na petição inicial, o veículo segurado, conduzido por
Aemer
Leite Moussa
, transitava pela Rua Voluntário da Pátria, 126 (próximo a ETERB), no Bairro Centro Norte, quando, ao avançar o sinal verde, foi abalroado pelo veículo conduzido pela ré, que teria avançado o cruzamento e acertado o veículo do segurado na dianteira.

Ao analisar o parco, quiçá inexistente, acervo probatório do processo, consistente, APENAS, na narrativa consignada no Boletim de Ocorrência, registrado de forma unilateral pelo condutor do veículo segurado e somente 02 (dois) dias após o acidente, o magistrado singular concluiu pela responsabilidade da ré/apelante, ignorando, outrossim, reiterados pedidos de instrução probatória formulados por ela, que contou, inclusive, com a indicação de rol de testemunhas, cuja modalidade de prova, nesse particular, reputa-se imprescindível para a aferição da responsabilidade pelo evento danoso, já que não contou com a presença de policiais no momento e local dos fatos, tampouco com registro da ocorrência por agentes públicos ou elaboração de laudo pericial.

Assim é que, o boletim de ocorrência, registrado pelo condutor do veículo segurado, constitui prova unilateral, de modo que, desprovido de qualquer elemento de prova capaz de corroborar a narrativa consignada no documento, não se revela suficiente para alicerçar a condenação da apelante, circunstância que desautoriza o julgamento antecipado da lide e conduz ao cerceamento de defesa suscitado.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O
boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica
. Precedentes. 2. Na hipótese, entretanto, o Tribunal de origem não levou em consideração apenas o boletim de ocorrência, mas, sobretudo, a prova testemunhal, concluindo que ficou demonstrada a culpa exclusiva do condutor da carreta de propriedade da agravante no acidente em comento, bem como a comprovação dos danos materiais suportados pela parte autora. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. É impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2018)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por
Maria Marly Guimaraes de Souza
, para reconhecer o cerceamento de defesa e, por conseguinte, anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da imprescindível instrução processual. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADA a apelação da
Mapfre Seguros Gerais
, por perda do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024